Tribunal: TJDFT
Processo: 0735402-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MILITAR DA RESERVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO LEGAL. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO PARA EVITAR EXTINÇÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de exoneração de alimentos.
2. Agravante alega erro procedimental por ausência de oportunidade para comprovar hipossuficiência financeira, conforme art. 99, § 2o, do CPC.
3. Requer concessão do benefício ou, subsidiariamente, prazo para apresentação de documentos comprobatórios.
4. Liminar deferida para atribuir efeito suspensivo ao recurso, evitando extinção prematura do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, diante da ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa física possui presunção relativa de veracidade, conforme art. 99, § 3o, do CPC.
2. A presunção pode ser afastada por elementos que indiquem capacidade financeira para arcar com os custos do processo.
3. No recurso foi concedido prazo de cinco dias para apresentação de documentos comprobatórios, como declaração de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de despesas.
4. O agravante não apresentou qualquer documentação no prazo assinalado, permanecendo inerte mesmo após intimação expressa.
5. Consta dos autos que o agravante possui renda fixa como militar da reserva do Exército, o que, somado à ausência de um mínimo de prova no sentido da necessidade do benefício legal, tem o condão de afastar a presunção de hipossuficiência.
6. A ausência de comprovação documental da alegada miserabilidade e a presença de elemento a indicar a existência de renda mensal suficiente inviabiliza o deferimento do benefício, conforme jurisprudência do STJ e TJDFT.
7. A manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, diante da não comprovação dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A presunção de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira do requerente.
2. A inércia da parte em apresentar documentos comprobatórios, mesmo após intimação judicial, impede o deferimento do benefício.
3. A condição de militar da reserva, com renda fixa, dadas as circunstâncias dos autos, afasta a presunção de pobreza."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal
Arts. 98 a 102, 99, §§ 2o, 3o e 7o, 373, I, do CPC
Art. 77 do CPC
Jurisprudência relevante citada:
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.380.201/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, STJ, DJe 18/4/2024
Acórdão 1853192, TJDFT, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, julgado em 24/4/2024
Acórdão 1849319, TJDFT, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, julgado em 17/4/2024